Tribunal: TJSP
Processo: 1026064-36.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Ressarcimento dos custos com internação em hospital particular – COVID-19 - Paciente que voluntariamente buscou atendimento junto à rede particular - Vagas disponibilizadas em nosocômios públicos por meio do sistema CROSS após a internação no hospital particular – Transferência do paciente não realizada pelo hospital, mesmo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Ressarcimento dos custos com internação em hospital particular – COVID-19 - Paciente que voluntariamente buscou atendimento junto à rede particular - Vagas disponibilizadas em nosocômios públicos por meio do sistema CROSS após a internação no hospital particular – Transferência do paciente não realizada pelo hospital, mesmo com classificação verde - Ausência de omissão estatal apta a ensejar a responsabilização do Estado – Sentença mantida – Recurso do autor improvido.